Tribunal: TJES
Processo: 5001437-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CONSUELO COUTINHO NUNES SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. GOLPE. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001437-47.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: CONSUELO COUTINHO NUNES SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8506212).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Banco é ilegítimo para compor o polo passivo da lide;
b)
que não houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente;
c)
que a transação foi realizada pelo celular do consumidor;
d)
que não houve dano moral;
e)
que não há possibilidade de declaração da inexistência do débito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço bancário, consistente em suposto vazamento de dados que permitiu o acesso à conta bancária da parte recorrida.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à recorrente/ré, isso porque no documento de ID 8506197 é possível identificar que as transações (contrato de empréstimo e transação pix) foram realizadas por meio do celular da parte recorrida, o que demonstra a possível existência de fraude por meio de engenharia social, na qual os terceiros fraudadores têm acesso ao celular do consumidor e após o acesso, realizam empréstimos por meio do aparelho telefônico que havia sido autenticado anteriormente no Banco.

É inequívoca a culpa exclusiva da autora/recorrida pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais é a medida impositiva.

Assim, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)